Tribunal: TJDFT
Processo: 0734302-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE EXECUÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. OBSCURIDADE INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu a execução de título extrajudicial, relativo a contratos honorários, determinando a emenda à inicial, a fim de adequá-la ao procedimento comum, ante a falta de liquidez e certeza, conforme dispõe o art. 785 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há obscuridade no acórdão haja vista que houve emenda à inicial indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do julgado.

4. No caso concreto, o acórdão embargado manifestou-se de forma clara, compreensível e inteligível, ao fundamentar as razões de decidir.

5. Não há obscuridade no acórdão que apreciou as questões essenciais de forma clara e inteligível, apresentando razões de decidir, dispositivos legais e jurisprudência pertinente. A mera insatisfação com a conclusão não configura vício de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. A realização de diligências infrutíferas não interrompe o decurso do prazo de prescrição intercorrente. 3. A penhora de valores ínfimos, desfeita imediatamente, não pode ser considerada como fato interruptivo da prescrição intercorrente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 785 e 1.022,
Jurisprudência citada: REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
TJDFT, Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022.